Tribunal: STJ
Processo: 0002291-88.2022.8.16.0160
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-09

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2216442 - PR (2025/0198460-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS
: ALINE RIBEIRO VARELLA FERREIRA - SP331704
CARLOS GUSTAVO BAPTISTA PEREIRA - SP176743
DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
RECORRIDO
: JULIA AMARAL DOS SANTOS
RECORRIDO
: MARCIO AMARAL DOS SANTOS
RECORRIDO
: RONI AMARAL DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JULIANO GARBUGGIO - PR047565
JÉSSICA MICHELE MARTINELLI - PR080419
EMENTA
VIGILÂNCIA
DA
FERROVIA
E
IMPRUDÊNCIA
DA
VÍTIMA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E
SÚMULA 7/STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO ATÉ A VIGÊNCIA DA
POSTERIOR INCIDÊNCIA DE IPCA E JUROS CALCULADOS PELA
LEI 14.905/2024.
DIFERENÇA ENTRE SELIC E IPCA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem, com base na análise soberana das provas, concluído pela
falha da concessionária em seu dever de segurança - notadamente pela ausência de
comprovação de sinalização adequada e de acionamento dos sinais sonoros do trem - e,
concomitantemente, pela imprudência da vítima, que permaneceu em local de risco
conhecido, a alteração dessa conclusão encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, consolidada inclusive sob o rito dos recursos
repetitivos (Temas 517 e 518), a responsabilidade da concessionária ferroviária em
casos de atropelamento é subjetiva e pode ser elidida ou mitigada pela comprovação da
culpa da vítima. Aferida a concorrência de causas pelas instâncias ordinárias, é inviável,
em sede de recurso especial, a revisão do grau de culpa atribuído a cada parte, por
implicar necessária incursão na matéria de fato.
3. A partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, a taxa dos juros
moratórios legais, nela englobada a correção monetária, é calculada com base na taxa
Selic, passando a fluir, assim como a correção monetária, a partir da entrada em vigor da
na forma disposta neste novo diploma legal.
Lei 14.905/2024,
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53239418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/01/2026. Código de Controle do Documento: 72696bc1-381a-484e-8b9e-6e2b0ed4cc61

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Raul Araújo votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
09 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53239418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/01/2026. Código de Controle do Documento: 72696bc1-381a-484e-8b9e-6e2b0ed4cc61

RECURSO ESPECIAL No 2216442 - PR (2025/0198460-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS
: ALINE RIBEIRO VARELLA FERREIRA - SP331704
CARLOS GUSTAVO BAPTISTA PEREIRA - SP176743
DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
RECORRIDO
: JULIA AMARAL DOS SANTOS
RECORRIDO
: MARCIO AMARAL DOS SANTOS
RECORRIDO
: RONI AMARAL DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JULIANO GARBUGGIO - PR047565
JÉSSICA MICHELE MARTINELLI - PR080419
EMENTA
VIGILÂNCIA
DA
FERROVIA
E
IMPRUDÊNCIA
DA
VÍTIMA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E
SÚMULA 7/STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO ATÉ A VIGÊNCIA DA
POSTERIOR INCIDÊNCIA DE IPCA E JUROS CALCULADOS PELA
LEI 14.905/2024.
DIFERENÇA ENTRE SELIC E IPCA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem, com base na análise soberana das provas, concluído pela
falha da concessionária em seu dever de segurança - notadamente pela ausência de
comprovação de sinalização adequada e de acionamento dos sinais sonoros do trem - e,
concomitantemente, pela imprudência da vítima, que permaneceu em local de risco
conhecido, a alteração dessa conclusão encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, consolidada inclusive sob o rito dos recursos
repetitivos (Temas 517 e 518), a responsabilidade da concessionária ferroviária em
casos de atropelamento é subjetiva e pode ser elidida ou mitigada pela comprovação da
culpa da vítima. Aferida a concorrência de causas pelas instâncias ordinárias, é inviável,
em sede de recurso especial, a revisão do grau de culpa atribuído a cada parte, por
implicar necessária incursão na matéria de fato.
3. A partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, a taxa dos juros
moratórios legais, nela englobada a correção monetária, é calculada com base na taxa
Selic, passando a fluir, assim como a correção monetária, a partir da entrada em vigor da
na forma disposta neste novo diploma legal.
Lei 14.905/2024,
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53239405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:52
Código de Controle do Documento: 6deb6c54-b460-4f12-a4e0-69508b8376eb

Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas "a" e "c" do
inciso III do
da Constituição Federal, por Rumo Malha Sul S.A. contra acórdão
art. 105
assim ementado (fls. 643-644):

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
1. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO
DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A
CORRELAÇÃO ENTRE A CAUSA DE PEDIR E A RELAÇÃO DE DIREITO
MATERIAL NARRADA NA PETIÇÃO INICIAL ENVOLVENDO A COMPANHIA
FERROVIÁRIA RÉ. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. 2. ATROPELAMENTO EM
LINHA FÉRREA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA,
CONFORME PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DA
ADMINISTRAÇÃO FERROVIÁRIA DE ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS A
PREVENIR ACIDENTES (ART. 54, DECRETO N° 1.832/1996). VÍTIMA QUE
TRANSITAVA NAS ADJACÊNCIAS DOS TRILHOS DA LINHA FÉRREA QUANDO
FOI SURPREENDIDA E ATROPELADA PELO COMBOIO FERROVIÁRIO. NÃO
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA ACERCA DO
TRÁFEGO DE TRENS, OU DE PLACAS PROIBITIVAS DE CIRCULAÇÃO DE
PEDESTRES. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O MAQUINISTA ACIONOU OS
SINAIS SONORO OU LUMINOSO. ÔNUS QUE INCUMBIA À CONCESSIONÁRIA
RÉ (ART. 373, INC. II, CPC). PERMANÊNCIA DA VÍTIMA NAS PROXIMIDADES DA
LINHA FÉRREA COLETANDO MINHOCAS. IMPRUDÊNCIA CONSTATADA. CULPA
CONCORRENTE DO DE CUJUS . NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA E ADOÇÃO
DE PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE
CIVIL PREENCHIDOS. CULPA CONCORRENTE DAS PARTES PARA O EVENTO
DANOSO EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR DE FORMA PROPORCIONAL.
MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DA VÍTIMA. READEQUAÇÃO DO
GRAU DE CULPA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 3. DANOS
MORAIS. MORTE DE CÔNJUGE/GENITOR. ABALO SOFRIDO QUE FOGE À
NORMALIDADE, A PONTO DE ROMPER O EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO DO
INDIVÍDUO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 70.000,00
(SETENTA MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES. NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA DA PARCELA DA CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA (60%).
OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E DE
RAZOABILIDADE. IMPORTÂNCIA QUE MELHOR ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO
DESTE TIPO DE INDENIZAÇÃO E ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS
PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE EM CASOS SIMILARES.
RESPONSABILIDADE DE NATUREZA EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE
JUROS MORATÓRIOS (1% A.M.), A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54,
STJ), E DE CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC+IGP/DI), A PARTIR DO
ARBITRAMENTO
(SÚMULA
362,
STJ).
4.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
REDISTRIBUIÇÃO.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
CÍVEL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos infringentes opostos pelos autores foram não conhecidos (fls.
756-759).
Documento eletrônico VDA53239405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:52
Código de Controle do Documento: 6deb6c54-b460-4f12-a4e0-69508b8376eb

Nas razões do recurso especial (fls. 668-686), a parte recorrente aponta, além
de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 186, 406 e 927 do Código Civil; 927, III,
do Código de Processo Civil; e 10, §§ 3o e 4o, 43, I, e 54 do Decreto n. 1.832/1996.
Sustenta que houve ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 927, inciso III,
porque não observada a tese firmada no julgamento repetitivo do Recurso Especial
1.210.064/SP sobre a configuração de culpa exclusiva da vítima em atropelamentos em
linha férrea, pleiteando o afastamento da culpa concorrente.
Defende, com base nos arts. 186 e 927 do Código Civil, a inexistência de
dever de indenizar, por culpa exclusiva da vítima, que teria ingressado imprudentemente
na faixa de domínio da ferrovia, afirmando que o maquinista utilizou sinal sonoro e freio
de emergência.
Aponta violação dos arts. 10, §§ 3o e 4o, 43, inciso I, e 54 do Decreto 1.832
/1996, afirmando que não há exigência legal de vedação física com cercas ou muros e
que as medidas de segurança adotadas seriam suficientes, de modo a excluir a
responsabilidade da concessionária.
Alega negativa de vigência do
do Código Civil, sustentando a
art. 406
aplicação da Taxa Selic, sem cumulação com correção monetária, como índice de juros e
atualização das condenações, com referência à orientação jurisprudencial sobre o tema.
Registra divergência jurisprudencial, pela alínea "c", em torno da tese de culpa
exclusiva da vítima e dos parâmetros de responsabilidade aplicáveis aos acidentes em
linha férrea.
Contrarrazões às fls. 723-727, na qual a parte recorrida alega que o recurso
busca mero reexame de provas, o que encontra óbice na
requerendo o
Súmula 7/STJ,
não conhecimento e, no mérito, a manutenção do acórdão recorrido e a majoração dos
honorários sucumbenciais.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar em parte.
Originariamente, os autores ajuizaram ação de reparação de danos morais e
materiais, com pedido de tutela antecipada, em face de Rumo Malha Sul S.A., narrando
que, em
o cônjuge/genitor Valderci Gomes dos Santos foi atropelado por
6/3/2020,
composição ferroviária quando caminhava nas adjacências da linha férrea próxima à Rua
Atilio Salvalagio, em Sarandi/PR, em área urbana sem barreiras físicas ou sinalização
adequada, imputando à ré omissão no dever de segurança e prevenção de acidentes.
Postularam a condenação por danos morais no valor equivalente a 500 salários mínimos
(R$ 606.000,00), além de consectários, e requereram assistência judiciária gratuita (fls. 1-
14).
Documento eletrônico VDA53239405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:52
Código de Controle do Documento: 6deb6c54-b460-4f12-a4e0-69508b8376eb

Na sentença, conforme dispositivo transcrito no acórdão, o juízo julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de danos
morais no valor de R$ 25.000,00 para cada autor, com incidência de juros de mora de
1% ao mês desde o evento danoso (
e correção monetária pela média
Súmula 54/STJ)
INPC/IGP-DI desde o arbitramento, reconhecendo a culpa concorrente em 50% e
distribuindo as custas e honorários na mesma proporção, com a fixação de honorários de
10% sobre a condenação em favor dos autores e R$ 3.500,00 em favor da requerida,
observada a justiça gratuita.
Interpostas apelações, o Tribunal de origem conheceu dos recursos e, por
maioria, deu parcial provimento à apelação da ré para readequar a culpa concorrente,
atribuída à vítima em 60% e à concessionária em 40%, e deu provimento ao recurso
adesivo dos autores para majorar os danos morais para R$ 70.000,00 para cada autor,
mantendo os juros de 1% ao mês desde o evento danoso (
e correção
Súmula 54/STJ)
monetária pela média INPC+IGP/DI desde o arbitramento (
, com
Súmula 362/STJ)
redistribuição dos ônus sucumbenciais nas novas proporções. Fundamentou a
responsabilidade subjetiva por omissão, de acordo com precedentes, a partir da ausência
de comprovação de sinalização adequada e de acionamento de sinais sonoros ou
luminosos, ônus probatório da ré (art. 373, II, CPC), e reconheceu imprudência da vítima
por permanecer nas proximidades dos trilhos, coletando minhocas.
Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso especial, em que
sustenta, em suma, a necessidade de reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, o
que afastaria por completo o dever de indenizar. Para tanto, alega que o acórdão
recorrido teria contrariado a tese firmada no julgamento do
bem
REsp n. 1.210.064/SP,
como violado os artigos 186 e 927 do Código Civil e o artigo 927, III do Código de
Processo Civil.
A questão central reside, portanto, na correta aplicação do direito federal no
que tange à responsabilidade civil das concessionárias de transporte ferroviário em
casos de atropelamento.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.172.421
/SP e 1.210.064/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 517 e 518), pacificou o
entendimento de que, em se tratando de atropelamento de pedestre em via férrea, a
responsabilidade da concessionária de serviço público por eventual omissão é de
natureza subjetiva, demandando a comprovação de culpa. Senão vejamos:
Tema 517:

A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de
segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da
concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando
cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. Para os fins da sistemática
prevista no
-C do CPC, citam-se algumas situações: (i) existência de cercas
art. 543
ao longo da via, mas caracterizadas pela sua vulnerabilidade, insuscetíveis de
Documento eletrônico VDA53239405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:52
Código de Controle do Documento: 6deb6c54-b460-4f12-a4e0-69508b8376eb

impedir a abertura de passagens clandestinas, ainda quando existente passarela nas
imediações do local do sinistro; (ii) a própria inexistência de cercadura ao longo de
toda a ferrovia; (iii) a falta de vigilância constante e de manutenção da incolumidade
dos muros destinados à vedação do acesso à linha férrea pelos pedestres; (iv) a
ausência parcial ou total de sinalização adequada a indicar o perigo representado
pelo tráfego das composições.

Tema 518:

A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de
segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da
concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando
cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. No caso de atropelamento de
pedestre em via férrea, configura-se a concorrência de causas, impondo a redução
da indenização por dano moral pela metade, quando: (i) a concessionária do
transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha
férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no
tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a
ocorrência de sinistros; e (ii) a vítima adota conduta imprudente, atravessando a via
férrea em local inapropriado.

No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-
probatório, concluiu pela configuração da culpa concorrente, sopesando a conduta de
ambas as partes. Consignou o julgado que, por um lado, a concessionária ré não se
desincumbiu do seu ônus de comprovar a adoção de todas as medidas de segurança
necessárias para evitar o sinistro, notadamente a ausência de prova de que o local era
devidamente sinalizado ou de que o maquinista acionou os sinais sonoros da
composição. Por outro lado, reconheceu a imprudência da vítima, que, ciente dos riscos
inerentes à proximidade da linha férrea, ali permaneceu em atividade de lazer
("arrancando minhocas"), descurando-se de seu dever de autoproteção.
O acórdão recorrido assim fundamentou a concorrência de culpas (fl. 651-653):

Durante a instrução probatória, em seu depoimento pessoal, a autora Júlia Amaral
dos afirmou não ter presenciado o sinistro. Relatou que ela e o falecido cônjuge
residiam próximo à linha férrea, destacando que o trem “passa a qualquer horário",
"às vezes a gente acorda com ele passando". Na ocasião dos fatos, esclareceu que o
foi até uma horta comunitária existente nas imediações da linha férrea e
de cujus
que “deve ter escutado o barulho, porque o barulho é alto”. Relatou que o de
cujus foi "do lado da linha [...] arrancar umas minhocas”. Disse que não dava para
ver o trem se aproximando, pois “ tem uma curva bem grande assim que ele faz", "só
dava pra ver quando tava bem perto". Contudo, ao ser perguntada se da horta
comunitária era possível ouvir o comboio ferroviário chegando, respondeu que “se
tiver prestando atenção, dá". Reconheceu também que "às vezes", "de vez em
quando ” a vítima atravessava caminhando sobre a linha férrea. Por fim, disse nunca
terem quando reparado se há placas de sinalização da passagem do trem.
Em seu depoimento pessoal, o preposto da empresa ré Fábio Henrique Felipe
Rodrigues disse que, em regra, onde passam os comboios ferroviários, deve haver
Documento eletrônico VDA53239405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:52
Código de Controle do Documento: 6deb6c54-b460-4f12-a4e0-69508b8376eb

placas de sinalização, pinturas no chão para diminuição de velocidade e sinalização
sonora da locomotiva. Afirmou não ser obrigatória a existência de cancela ou de
sinalização luminosa, nem mesmo o cercamento da via férrea. Relatou que, em
regra, quando ocorrem acidentes, o maquinista deve usar o sinal sonoro e o farol em
alta potência, utilizar o freio de emergência e acionar os órgãos responsáveis para
comparecimento no local. Afirmou que no caso dos autos constou no relatório de
controle interno que o maquinista acionou o sinal sonoro e utilizou o freio de
emergência.
Ouvido na condição de informante, relatou não ter presenciado o sinistro. Paulo
Patrício Respondeu que antigamente havia uma cancela no local dos fatos, mas o
equipamento foi retirado. Ouviu comentários de que o trem “não apitou ”. Afirmou,
ainda, inexistir placa de sinalização no local acerca da passagem do trem.
Do conjunto probatório reunido, dessume-se que há culpa da empresa ré Rumo
Malha Sul S. A. para a ocorrência do sinistro, porquanto ausente comprovação
inequívoca de que a sinalização existente no local dos fatos era eficiente, bem como,
que seu preposto tenha adotado todas as medidas de segurança na condução do
comboio ferroviário.
(...)
Entretanto, deixou a companhia ferroviária ré de demonstrar durante a instrução
probatória que a sinalização no local do sinistro era adequada, alertando o tráfego de
comboios ferroviários ou eventualmente proibindo a circulação de pedestres, ônus
que lhe competia, porquanto fato impeditivo do postulado direito autoral (art. 373, inc.
II, CPC).
Ainda, observo que não foram produzidas provas que indiquem que o maquinista
tenha, de fato, acionado o sinal sonoro ou luminoso do comboio ferroviário. Neste
particular, destaco que a menção à realização do código de buzina e do uso do freio
de emergência no termo de “Investigação de Acidente” (Mov. 77.2), documento
unilateral, por si só, não comprova o uso dos sistemas de segurança.
Conforme bem destacou o d. juízo de origem, “o conjunto probatório da ré é
praticamente inexistente. Na defesa de seq.26 apenas juntou documentos
relacionados com a concessão e nas alegações finais menciona a sindicância para
apuração da conduta (a qual também não foi acostada no processo). Sendo assim, a
requerida não se desincumbiu de demonstrar que as cautelas necessárias foram
adotadas para alertar a vítima, na proporção que lhe é devida" (Mov. 87.1) (destacou-
se).
Por outro lado, inobstante a culpa do preposto da companhia férrea ré, entendo que
a imprudência da vítima também deu causa ao ocorrido.
Conforme reconheceu a própria autora Júlia Amaral dos Santos em seu depoimento
pessoa, o de cujus estava nas proximidades da linha férrea "arrancando minhocas".
Essa atitude imprudente, aliada ao fato de que era morador das imediações do local
e tinha plena ciência do perigo que a linha férrea representava pela passagem
constante de composições ferroviárias, evidenciam que também agiu com culpa e
ausência de cuidado.
Nesta perspectiva, quando evidenciada a imprudência da vítima, esta Corte tem
reconhecido sua culpa concorrente, inclusive, especificamente, em casos ocorridos
em linha férrea:
(...)

Verifica-se que a conclusão pela culpa concorrente foi estabelecida com base
em uma análise pormenorizada das circunstâncias fáticas do evento danoso. A
Documento eletrônico VDA53239405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:52
Código de Controle do Documento: 6deb6c54-b460-4f12-a4e0-69508b8376eb

pretensão da recorrente de que se reconheça a culpa exclusiva da vítima, afastando por
completo a sua responsabilidade, demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto
de fatos e provas dos autos para infirmar o que foi decidido pelas instâncias ordinárias.
Seria necessário reavaliar a conduta da vítima e do preposto da empresa, bem como as
condições de segurança da via, para chegar a uma conclusão diversa daquela adotada
pelo Tribunal de origem, providência que encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ.
Não há, no ponto, mera revaloração jurídica dos fatos, mas sim a pretensão de
rediscutir a própria matéria fática que serviu de alicerce para a decisão. O Tribunal local,
ao reconhecer a falha da concessionária em seu dever de vigilância e segurança e,
concomitantemente, a imprudência da vítima, agiu em conformidade com a orientação
desta Corte, que admite a concorrência de culpas em situações análogas.
Dessa forma, a revisão do grau de culpa atribuído a cada uma das partes ou o
reconhecimento de culpa exclusiva de uma delas, quando as instâncias ordinárias,
soberanas na análise das provas, concluíram pela concorrência, é inviável em sede de
recurso especial.
Além disso, a recorrente aponta violação aos artigos 10, §§ 3o e 4o, 43, I, e 54
do Decreto n. 1.832/1996, argumentando que não há obrigação legal de cercamento da
via férrea e que cumpriu com seu dever de segurança.
A análise de tal alegação, contudo, também se encontra prejudicada. Isto
porque o acórdão recorrido não condenou a recorrente com base na ausência de muros
ou cercas, mas sim na falta de comprovação de sinalização adequada e de acionamento
dos alertas sonoros, configurando uma omissão culposa no dever geral de segurança e
fiscalização, especialmente em área urbana e populosa, como descrito nos autos. A
fundamentação do julgado está alinhada ao dever de cuidado imposto às
concessionárias, e infirmar a conclusão de que houve omissão quanto a esse dever
também incidiria no reexame vedado pela Súmula 7/STJ.
Por fim, a recorrente pleiteia a aplicação da taxa Selic para a correção
monetária e juros de mora sobre o valor da condenação, invocando violação ao art. 406
do Código Civil e dissídio jurisprudencial com base no Tema 176/STJ.
O acórdão recorrido determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês a
partir do evento danoso (
e correção monetária pela média INPC+IGP/DI
Súmula 54/STJ)
a partir do arbitramento (
.
Súmula 362/STJ)
Esclareço que a taxa a que se refere o artigo 406 do CC/2002 é a Selic,
vedada sua cumulação com índices de correção monetária. Confira-se:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO
ART. 406
CIVIL.
RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC.
RECURSO PROVIDO.
1. O
do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a
art. 406
SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a
taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos
Documento eletrônico VDA53239405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:52
Código de Controle do Documento: 6deb6c54-b460-4f12-a4e0-69508b8376eb

devidos à Fazenda Nacional".
2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o
principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição
Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades
competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também,
submeter-se ao referido índice, por força do
do CC.
art. 406
3. O
da
ao alterar o teor do
I, da

art. 13
Lei 9.065/95,
art. 84,
Lei 8.981/95,
determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".
4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a
SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para
a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que
envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória
a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre
o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua
aplicação ao disposto no
do Código Civil de
art. 406
2002.
5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma
economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante,
prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes
de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de
elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a
implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação
relativamente bem controlada.
6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no
§ 1o,
art. 161,
do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário
em geral. Diferentemente, a norma do
do CC determina mais
art. 406
especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos
impostos federais, espécie do gênero tributo.
7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do
julgamento do
no qual se deu provimento àqueles embargos
EREsp 727.842/SP,
de
divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos,
no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é
a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela
a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, julgado em
e publicado no DJe de
8/9/2008
20/11/2008). Deve-se
reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema
normativo em vigor.
8. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão
REsp n. 1.795.982/SP,
Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/8/2024,
23/10/2024.

Importante destacar que, em período em que incidem correção monetária e
juros de mora, vale dizer, quando os encargos incidem cumuladamente, deve
ser aplicada a taxa Selic, isoladamente. Quando a correção monetária e os juros de
mora incidem em períodos distintos, isto é, no caso em que os encargos não incidem
cumuladamente (há incidência de apenas um dos encargos: juros de mora ou correção
monetária), deve ser aplicada, quanto ao período de incidência exclusiva de juros
Documento eletrônico VDA53239405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:52
Código de Controle do Documento: 6deb6c54-b460-4f12-a4e0-69508b8376eb

de mora, a taxa Selic, deduzida da variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA). Confiram-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA
SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. [...].
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se
a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios
e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de
juros utilizados pela perícia judicial. [...].
5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de
juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação
específica de outro índice no título transitado em julgado. [...].
7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em
substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação
com qualquer outro índice de atualização monetária. [...].
"A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação
específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer
outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos,
deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido
o o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as
obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa". [...]. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.059.743/RJ,
julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
20/2/2025.

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM
ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA. CONTRAFAÇÃO DA MARCA
"INSULFILM". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA NO STJ. TERMO
INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS
54 E 362 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DELIMITAÇÃO. AGRAVO
PROVIDO.
[...].
3. Na hipótese, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, e a
correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais,
momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a
Taxa Selic.
4. Agravo interno provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.518.445/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
14/5/2019,
10/6/2019.

Lembro, por oportuno, que os juros de mora (juros legais), os quais continuam
a incidir até a quitação da dívida (débito), são regidos pelas sucessivas leis vigentes
durante o período de mora. Assim, tais juros devem ser calculados com base na redação
conferida ao artigo 406 do CC/2002 pela
a partir da data
Lei 14.905/2024,
em que os
dispositivos dessa Lei passaram a produzir efeitos (nos termos de seu artigo 5o).
No caso vertente, o acórdão recorrido determinou que no cálculo da
condenação incidam juros de mora na base de 1% (um por cento) ao mês e correção
monetária pela média INPC+IGP/DI a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ)
. Nesse aspecto, o acórdão recorrido merece reforma, pois não está em consonância
Documento eletrônico VDA53239405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:52
Código de Controle do Documento: 6deb6c54-b460-4f12-a4e0-69508b8376eb

com a jurisprudência do STJ, acima demonstrada. Na verdade, a aplicação da taxa Selic
é devida a partir da vigência do CC/2002, sem cumulação com índices de correção
monetária. Assim, não está correta a aplicação de juros de mora de 1% ao mês
cumulado com correção monetária pelo INPC+IGP/DI.
Ademais, a partir da vigência da
ou seja, 30 de agosto de
Lei 14.905/2024,
2024 até o efetivo pagamento, o valor devido deverá ser corrigido monetariamente pelo
IPCA, na forma da nova redação do
do CC e sofrerá a incidência de juros
art. 389
calculados também na forma da nova redação do
(Selic deduzido o IPCA).
art. 406
Em face do exposto, conheço em parte do recurso especial e dou provimento
para determinar que da data do fato até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, ou seja,
29 de agosto de 2024 incidirá a título de juros a taxa Selic, sem cumulação com índices
de correção monetária. A partir da vigência da Lei referida (30/08/2024), até o efetivo
pagamento, o valor devido deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, na forma da
nova redação do
do CC e sofrerá a incidência de juros calculados também na
art. 389
forma da nova redação do
(Selic deduzido o IPCA).
art. 406
É como voto.
Documento eletrônico VDA53239405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:52
Código de Controle do Documento: 6deb6c54-b460-4f12-a4e0-69508b8376eb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2025/0198460-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.216.442 / PR
Números Origem: 00022918820228160160 00092527420248160160 22918820228160160
92527420248160160
PAUTA: 18/11/2025
JULGADO: 09/12/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADO
: CARLOS GUSTAVO BAPTISTA PEREIRA - SP176743
ADVOGADA
: DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
ADVOGADOS
: ALINE RIBEIRO VARELLA FERREIRA - SP331704
MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
RECORRIDO
: JULIA AMARAL DOS SANTOS
RECORRIDO
: MARCIO AMARAL DOS SANTOS
RECORRIDO
: RONI AMARAL DOS SANTOS
ADVOGADO
: JULIANO GARBUGGIO - PR047565
ADVOGADA
: JÉSSICA MICHELE MARTINELLI - PR080419
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e,
nessa parte, deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Raul Araújo votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C542605515380:1845458@
2025/0198460-5 - REsp 2216442
Documento eletrônico VDA52991245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 18:23:55
Código de Controle do Documento: 41539C24-6464-4B44-8CE2-05BEE0B05493